Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-70.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
r 180/1978. Pagamento suspenso em 2013. Não verificada a decadência decenal do artigo 10 da Lei Estadual no 10177/1998. Prescrição quinquenal, do artigo 1o do Decreto no 20910/1932, aplicável por simetria. Artigo 5o da Lei Federal 9717/1998 que não consente com a instituição de benefício distinto em relação aos do regime geral de previdência social, não de beneficiário. Disposição do artigo 201, V, da Constituição Federal, sobre pensão por morte em favor dos dependentes, que não exclui a possibilidade de neto nessa condição. Recurso provido para julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também em razão do recurso, dois pontos percentuais acima dos limites mínimos.
(TJSP; Apelação Cível 1004288-70.2014.8.26.0361; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 09/12/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

09/12/2016

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Restabelecimento. Neto de servidor público estadual, falecido em 19 de junho de 2007. Fundamento na disposição então em vigor do artigo 153 da Lei Complementar 180/1978. Pagamento suspenso em 2013. Não verificada a decadência decenal do artigo 10 da Lei Estadual no 10177/1998. Prescrição quinquenal, do artigo 1o do Decreto no 20910/1932, aplicável por simetria. Artigo

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Restabelecimento. Neto de servidor público estadual, falecido em 19 de junho de 2007. Fundamento na disposição então em vigor do artigo 153 da Lei Complementar 180/1978. Pagamento suspenso em 2013. Não verificada a decadência decenal do artigo 10 da Lei Estadual no 10177/1998. Prescrição quinquenal, do artigo 1o do Decreto no 20910/1932, aplicável por simetria. Artigo 5o da Lei Federal 9717/1998 que não consente com a instituição de benefício distinto em relação aos do regime geral de previdência social, não de beneficiário. Disposição do artigo 201, V, da Constituição Federal, sobre pensão por morte em favor dos dependentes, que não exclui a possibilidade de neto nessa condição. Recurso provido para julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também em razão do recurso, dois pontos percentuais acima dos limites mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000908229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1004288-70.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MATHEUS FERRAZ MAIA e NILDO APARECIDO MAIA, é apelado SÃO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
2
VOTO No 26332
APELAÇÃO no 1004288-70.2014.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTES: MATHEUS FERRAZ MAIA E NILDO APARECIDO MAIA
APELADO: SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV
PENSÃO POR MORTE. Restabelecimento. Neto de
servidor público estadual, falecido em 19 de junho de 2007.
Fundamento na disposição então em vigor do artigo 153 da
Lei Complementar 180/1978. Pagamento suspenso em 2013.
Não verificada a decadência decenal do artigo 10 da Lei
Estadual no 10177/1998. Prescrição quinquenal, do artigo
1o do Decreto no 20910/1932, aplicável por simetria. Artigo
5o da Lei Federal 9717/1998 que não consente com a
instituição de benefício distinto em relação aos do regime
geral de previdência social, não de beneficiário. Disposição
do artigo 201, V, da Constituição Federal, sobre pensão por
morte em favor dos dependentes, que não exclui a
possibilidade de neto nessa condição. Recurso provido para
julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também
em razão do recurso, dois pontos percentuais acima dos
limites mínimos.
A sentença, proferida em 20 de julho de 2016, pelo
eminente juiz, Doutor Bruno Machado Maia, julgou improcedente demanda pelo
restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor de neto de servidor
público estadual, falecido em 18-09-2007, fixado honorários advocatícios em dez
por cento do valor atualizado da causa (fls. 208).
Apela o autor pela inversão do resultado, alegando
que o benefício foi implantado na data do óbito do seu avô, porque preenchia os
requisitos que a lei vigente exigia, incluindo prova de dependência econômica; a
sentença é “extra petita” na medida em afirma não ter ficado demonstrado a prova
da dependência econômica em relação ao segurado, uma vez que se trata de
restabelecimento de pensão e não concessão; inobservância do contraditório e da
ampla defesa na esfera administrativa; decadência do direito de cinco anos para a
administração anular seus próprios atos à luz da Lei no 9784/1999; o direito
adquirido à manutenção do benefício; competência concorrente do Estado em
legislar matéria previdenciária; o não restabelecimento do benefício afronta os
princípios do acesso à educação e à dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
3
Afirma que a Lei Complementar no 1012/2007 não
revogou os artigos 152 e 153 da Lei Complementar no 180/1978; postula a
concessão de liminar para que seja mantido o pagamento da pensão até o
julgamento do presente recurso (fls. 211/245).
Recurso respondido (fls. 249/262).
É o relatório.
Neto de servidor público estadual aposentado, falecido
em 19 de junho de 2007, beneficiário de pensão por morte desde a data do
falecimento, suspensa em 15-02-2013 (fls. 106 e 107).
Como havia decorrido menos de dez anos desde a
concessão do benefício, não incidia decadência para a sua anulação na esfera
administrativa porque o prazo para a Administração Paulista rever seus próprios
atos é decenal, estabelecido pelo artigo 10, I, da Lei Estadual no 10117/1998:
Artigo 10 - A Administração anulará seus atos
inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de
sua produção;
Contudo, verifica-se a prescrição quinquenal, do artigo
1o do Decreto 20910/1932, aplicável por simetria, lei especial que afasta o
regramento geral do Código Civil, que se conta do ato de concessão do benefício,
ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo.
Neste sentido:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART.
1o DO 20.910/32. RESSARCIMENTO AO SUS. TABELA TUNEP. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é quinquenal
o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Pelo princípio da isonomia,
o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é
autora. Precedentes. (AgRg no AREsp 850760/RS, Agravo Regimental em
Recurso Especial 2016/0024810-5, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T. j.
07-04-2016, DJe 15-04-2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
4
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
9.873/99.
PRAZO
QÜINQÜENAL.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. 1.
A Administração Pública, no exercício do “ius imperii”, não se subsume ao regime
de Direito Privado. 2 (...) 3. A sanção administrativa é consectário do Poder de
Polícia regulado por normas administrativas. A aplicação principiológica da
isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto
20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta em face do
administrado.4(...) 5. A possibilidade de a Administração Pública impor sanções
em prazo vintenário, previsto no Código Civil, e o administrado ter a seu dispor o
prazo quinquenal para veicular pretensão, escapa ao cânone da razoabilidade,
critério norteador do atuar do administrador, máxime no campo sancionatório, onde
essa vertente é lindeira à questão da legalidade. 6. Outrossim, as prescrições
administrativas em geral, quer das ações judiciais tipicamente administrativas, quer
do processo administrativo, mercê do vetusto prazo do Decreto 20.910/32,
obedecem à quinquenalidade, regra que não deve ser afastada “in casu”. 7.
Destarte, esse foi o entendimento esposado recentemente na 2a Turma, no REsp
623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.11.2005: "PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO.
RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN. DECRETO 20.910/32. PRINCÍPIO DA
SIMETRIA. 1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no
Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.(...)” 8.
Recurso especial desprovido (REsp 751 832-SC, 1a Turma, Rel. para o Acórdão o
Ministro Luiz Fux, j. 07-03- 2006, DJU 20-06-2007).
Também o magistério de Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, 2004, 29a edição, p. 203, IV - Atos Administrativos)
A prescrição administrativa e a judicial impedem a
anulação do ato administrativo no âmbito da Administração ou pelo Poder
Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das
relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e seus
servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
5
Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que
superem os prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que
se lhes atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer
tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não
prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se tornaram
inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-se sua
nulidade. Portanto, o ato que concedeu o benefício
previdenciário à pensionista não poderia ser revisto a qualquer tempo, diante dos
princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da estabilidade das relações entre a
Administração e os particulares e também em vista do interesse público.
A possibilidade da Administração Pública rever os
seus atos deve mesmo ter um limite temporal, conforme o magistério de Celso
Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 12a
edição, 2000, p. 121), verbis:
Trata-se, pura e simplesmente, da omissão do
tempestivo exercício da própria pretensão substantiva (não adjetiva) da
Administração, isto é, de seu dever-poder; logo, o que estará em pauta, 'in casu', é
o não-exercício, a bom tempo, do que corresponderia, no Direito Privado, ao
próprio exercício do direito. Donde, configura-se situação de decadência, antes que
de prescrição, como já observara Weida Zancaner (Da convalidação e da
invalidação dos atos administrativos, 2a ed., 2a tiragem, São Paulo, Malheiros
Editores, 1996, p. 77:
“...no Direito Privado a prescrição basta para garantir a
segurança jurídica [...mas...] o mesmo não se dá no Direito Público, pois o princípio
da segurança jurídica só fica resguardado através do instituto da decadência, em
se tratando de atos inconvalidáveis, devido ao fato da Administração Pública não
precisar valer-se da ação, ao contrário do que se passa com os particulares, para
exercitar o seu poder de invalidar. Logo, o instituto da prescrição não seria
suficiente para pacificar a situação que advém da matéria objeto deste estudo.
Tanto é exata esta assertiva que não se concebe a possibilidade de interrupção ou
suspensão do prazo para a Administração invalidar, característica esta da
decadência, em oposição à prescrição” (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
6
Nas hipóteses em que se trate de rever uma anterior
decisão sua, haver-se-á de entender, caso não haja outro prazo estabelecido, que
o prazo decadencial jamais excederá àquele correspondente ao da prescrição da
ação judicial de que disporia. Pois é óbvio que o termo prescritivo de tal ação
destina-se precisamente a proporcionar a estabilização das situações jurídicas.
Após fazer referência ao Decreto Federal 20910/1932
e à Lei Federal no 9873, de 23-11-99 (esta última de aplicação restrita à esfera
federal), conclui o autor:
Vê-se, pois, que este prazo de cinco anos é uma
constante nas disposições legais estatuídas em regras de Direito Público, que
quando reportadas ao prazo para o administrado agir, quer quando reportadas ao
prazo para a Administração fulminar seus próprios atos.
Ademais, salvo disposição legal explícita, não haveria
razão prestante para distinguir entre Administração e administrados no que
concerne ao prazo ao cabo do qual faleceria o direito de reciprocamente se
proporem ações. Isto posto, estamos em que, faltando regra específica que
disponha de modo diverso, o prazo para a Administração proceder judicialmente
contra os administrados é, como regra, de cinco anos, quer se trate de atos nulos,
quer se trate de atos anuláveis.
Ademais, a suspensão dos pagamentos deu-se com
base no artigo 5o da Lei 9717, de 27 de novembro de 1998, do seguinte teor:
Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei
no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição
Federal.
Porém, a pensão por morte é prevista no artigo 18, II,
“a”, da Lei 8213/1991, como benefício pelo Regime Geral da Previdência Social, e
a vedação legal à instituição de benefícios distintos não se estende aos
beneficiários, sendo a possibilidade conferida pela lei estadual, de instituição de
neto dependente como beneficiário de pensão por morte do falecido servidor
compatível com o disposto no artigo 201, V, da Constituição Federal, que impõe
pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e
dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
7
É compatível também como o disposto no artigo 40, §
12, da Constituição Federal, dado que a imposição aos regimes de previdência dos
servidores públicos titulares de cargos efetivos de observaram, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, não implica
em identidade absoluta entre os referidos regimes.
Neste sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
Pensão por morte. Neto de servidora pública falecida.
Pretensão para extensão do recebimento da pensão até o término do curso
superior. Excepcionalidade concedida ao filho e estendida aos netos, por força do
disposto no parágrafo único do art. 153 c.c. art. 147, § 2o, ambos da LC no 180/78,
na sua redação original. Legislação vigente à época do óbito da constituinte do
benefício. Alteração superveniente dada pela LC no 1.012/07. Lei Federal no
9.717/98 que não substitui ou prevalece sobre a normatização estadual. Prova de
atendimento dos requisitos para recebimento da pensão. Ação procedente.
Sentença reformada. Recurso provido (Apelação no 0056607-54.2012.8.26.0053,
Relator Venício Salles, 12a Câmara de Direito Público, julgamento em 03-07-2013).
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PENSÃO
POR
MORTE. BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO MEDIANTE DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NETO UNIVERSITÁRIO MENOR DE 25 ANOS. RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO. MÉRITO. A legislação estadual recepcionou o benefício da pensão
por morte em favor de neto de servidor. A Lei Federal no 9.717/98 pretendeu
extinguir os benefícios não estabelecidos no regime geral de previdência. Interpreta-
se que o art. 5o da Lei Federal determinou, apenas e tão somente, a proibição aos
entes federados, de concessão de benefícios distintos daqueles previstos no
Regime Geral de Previdência, sem, contudo, liminar o rol de beneficiários da
pensão por morte. Inaplicabilidade das alterações estabelecidas pela Lei
Complementar Estadual n. 1.012/07, considerando o entendimento adotado pelo
STJ, segundo o qual, para os casos de recebimento de pensão por morte, aplica-se
a lei vigente à época do óbito. Falecimento do servidor em 2002. Vigência do art.
153 da Lei Complementar Estadual n. 180/78. Cessação da pensão aos 21 anos do
beneficiário. Inadmissibilidade. Direito adquirido. Extensão da pensão até os 25
anos, desde que o beneficiário continue frequentando o ensino superior. Sentença
reformada.
Ordem
concedida.
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
0044330-06.2012.8.26.0053, Relator José Maria Câmara Júnior, 9a Câmara de
Direito Público, julgamento em 13-11-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
8
O benefício da pensão por morte é regido pela lei em
vigor ao tempo do óbito do segurado, nos termos da súmula 340 do Superior
Tribunal de Justiça: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado.
O autor foi instituído beneficiário por declaração de
vontade firmada pelo servidor, que o habilitou como seu dependente junto ao
IPESP.
O benefício foi concedido ao autor em junho de 2007,
na forma do artigo 152, II, da Lei Complementar Estadual no 180/1978, então em
vigor:
Artigo 152. O contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado, poderá designar beneficiária companheira ou pessoas
que vivam sob sua dependência econômica, ressalvado o direito que competir a
seus filhos e preenchidas as seguintes condições:
(...)
II - nos demais casos, desde que se trate de menor de
21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos de idade, ou inválido.
Portanto, o autor faz jus à pensão postulada, sendo
neste sentido os seguintes precedentes desta Corte:
APELAÇÃO. Autor, maior de idade incapaz, neto de
falecida ex-servidora estadual aposentada. Pretensão de declaração de
dependência econômica e reconhecimento de vínculo previdenciário por
manifestação de vontade instrumentada publicamente. Lei Complementar Estadual
no 180/78 e Lei Complementar Estadual no 1.012/07. Inscrição facultativa não
revogada (arts. 152 e 153 da Lei Complementar no 180/78) e, portanto, é legitima a
pensão por morte em favor de neto incapaz da ex-servidora, por ato de vontade da
falecida (Apelação no 0042911-53.2009.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu
Amadei 1a Câmara de Direito Público, 12/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
9
PREVIDENCIÁRIA. Pensão por morte. Declaração de
vontade de ex-servidora, falecida, instituindo neto como beneficiário. Lei
Complementar no 1.012/07 que não alterou os artigos 152 e 153 da Lei
Complementar no 180/78. Feito julgado antecipadamente. Sentença anulada para
que seja aberta dilação probatória, para prova da dependência econômica. Recurso
provido (Apelação Cível no 0002874-12.2010.8.26.0000, Guaratinguetá, Relator
Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, 12/06/2013).
PENSÃO POR MORTE. Existência de declaração de
vontade do contribuinte em que consta a neta como beneficiária. Dependência
econômica e invalidez devidamente comprovadas. Lei Complementar no 1.012/07
que não alterou os arts. 152 e 153 da Lei Complementar no 180/78. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO (Apelação 0003324-55.2010.8.26.0484, Relator:
José Luiz Germano, Promissão, 2a Câmara de Direito Público, 14/05/2013).
Determina-se, portanto, o restabelecimento da pensão
em favor do autor, sendo os correspondentes valores, desde a cessação do
pagamento, com correção monetária dos correspondentes vencimentos e juros de
mora, desde a citação para os vencimentos anteriores e da cada vencimento que
for posterior, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários
advocatícios, também em razão do recurso, em dois pontos percentuais acima dos
limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil atual.
Dada que a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e
4425, em 25 de março de 2015, se restringiu aos precatórios, remanesce sem
modulação o reconhecimento da inconstitucionalidade, por arrastamento, do uso da
taxa referencial ou dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de
correção monetária, pela razão simples de que não refletem a desvalorização da
moeda que a correção monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a
orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C,
do CPC, de correção monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período, e juros de mora com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a
redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004288-70.2014.8.26.0361 -
10
(REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC,
sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica